Tribunal: TJES
Processo: 5000316-59.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000316-59.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000316-59.2021.8.08.0044

Recorrente:AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A;

Recorrido: SILVANIRA DALCOLMO;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA QUE CULMINOU COM A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO E DÉBITO RESIDUAL. NEGATIVAÇÃO LANÇADA COM BASE NESTE DÉBITO. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO, POIS EMBORA EXISTENTE O DÉBITO, NÃO FORA CUMPRIDO O QUE ESTABELECE O Decreto 911/69, que em seu Art. 2º é expresso a obrigação do credor em prestar as devidas contas, uma vez que o bem é alienado para o pagamento do saldo devedor, e se houver remanescente, ser entregue ao devedor. ENTENDEU AINDA QUE O ÔNUS DA PROVA É DA RECORRENTE EM RELAÇÃO A TER CUMPRIDO TAL EXIGÊNCIA, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NOS TERMOS Do Art. 6º III do CDC. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

RECURSO INOMINADO FUNDAMENTADO NA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO, E NA REGULARIDADE DE NEGATIVAÇÕES LANÇADAS ANTES DA BUSCA E APREENSÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA NO ID7814808, COM VALOR COMPATÍVEL COM A DÍVIDA DO RESÍDUO DE FINANCIAMENTO (R$ 7.366,08), E COM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. A AÇÃO É DE 2016, ENQUANTO A NEGATIVAÇÃO FOI LANÇADA EM 2017.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)